Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETRATAÇÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. CRIME FORMAL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de retratação, diante de manifestação da vítima posterior ao recebimento da denúncia, gera nulidade processual; (ii) estabelecer se a reconciliação do casal e a falta de interesse da vítima afastam a tipicidade e a punibilidade do crime de ameaça; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria ao delito de ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação da representação só é admitida, nos termos do art. 16 da Lei no 11.340/2006, antes do recebimento da denúncia, mediante audiência especialmente designada a pedido da ofendida, sendo juridicamente ineficaz manifestação posterior.

4. O crime de ameaça (art. 147, CP) é formal e se consuma com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, não se exigindo que o agente tenha intenção de consumar o mal nem que a vítima efetivamente sinta medo, bastando a aptidão intimidatória da conduta.

5. A reconciliação do casal não afasta a tipicidade nem extingue a punibilidade, pois o delito já se consumou no momento da ameaça.

6. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes de violência doméstica contra a mulher, dada a gravidade social e a violação à dignidade da vítima, nos termos da Súmula 589/STJ e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, 61, II, “f”, 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, 147, caput; CPP, arts. 25, 386, III e VI, 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, 16; Lei de Execução Penal, art. 152, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7267, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.08.2023; STJ, Súmula 589; STJ, AgRg no REsp 1602827/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.10.2016, DJe 09.11.2016; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.